Tribunal: TJDFT
Processo: 0727998-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO RURAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. ALEGAÇÃO DE INIDONIEDADE DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. NÃO VERIFICADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em liquidação provisória por arbitramento que indeferiu o pedido de exibição de documento requerido pelos agravantes. 1.1. No agravo interposto, os recorrentes requerem o provimento do agravo para cassar a decisão recorrida, e determinar ao recorrido a apresentação das microfilmagens dos contratos de empréstimo rural para que o perito nomeado pelo juízo verifique a idoneidade dos extratos bancários.
2. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir as diligências consideradas inúteis, impertinentes ou protelatórias, conforme estabelece o art. 370, parágrafo único, do CPC. 2.1. A despeito da argumentação apresentada pelos agravantes, não se vislumbra a demonstração efetiva da inidoneidade dos documentos acostados pelo banco. 2.2. A mera alegação de diversidade de valores constantes dos extratos da conta vinculada em razão da modificação da moeda não conduz ao entendimento de que tenha havido adulteração das informações constantes dos documentos.
3. Os relatórios apresentados pelo requerido indicam a data da emissão das cédulas rurais a que se referem, seus respectivos números, o capital utilizado, os valores mensais advindos de correção monetária e juros, as amortizações realizadas e a data de liquidação do saldo devedor. 3.1. Dessa forma, incumbia aos exequentes, ao impugnar a prova documental, apontar e comprovar as inconsistências que vulneram o elemento de prova, de modo a convencer sobre a necessidade de dilação probatória complementar para a elucidação do caso.
4. Agravo improvido.